Tribunal: STF
Processo: RE 1577748
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, apresentado por Olga Roque da Silva Carvalho, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:  



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE EXTINGUIU GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. REJEITADA. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO. ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL APÓS A LEI COMPLEMENTAR 33/2003. NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na forma apontada aos autos, o adicional por tempo de serviço tem natureza de prestação de trato sucessivo, que se renova mês a mês. Assim, a cada vez que ente deixa de pagar, ou o faz a menor, inicia-se o prazo prescricional quanto a esta parcela, não estando, prescrito o direito da recorrente. Inexistência de prescrição do fundo de direito, vez que inaplicável ao caso em questão. 2. Com efeito, estão prescritas somente as verbas remuneratórias anteriores aos cinco anos da propositura da demanda, em relação à prescrição quinquenal, que, de acordo com a jurisprudência do STJ, deve ser aplicada contra a Fazenda Pública seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Precedente. 3. Ademais, não existe conflito entre a norma estadual e a norma federal, quando a norma estadual traz previsão que se insere nas prerrogativas do ente estatal de organizar sua estrutura funcional. Também, não existe inconstitucionalidade, eis que não houve invasão de competência. A norma estadual tratou de definir a forma de remuneração e de cálculo dos vencimentos de seus servidores, sem acarretar redução do valor percebido. 4. Não há qualquer determinação para que se adote uma forma única de pagamento da verba salarial. Precedente inaplicável ao caso. 5. Com a entrada em vigor da Lei n° 33/03, o adicional por tempo de serviço se desvinculou do vencimento atribuído aos cargos públicos, todavia, foram mantidos os adicionais já concedidos sem nenhuma alteração, preservando a irredutibilidade da remuneração do servidor em termos nominais, extinguindo-se a aplicação de percentual. 6. A apelante é servidora pública e que antes da alteração da forma de pagamento do adicional já haviam preenchido os requisitos para o seu recebimento, sendo-lhes pago na forma prevista em lei. Portanto, o direito da apelante consiste na manutenção do pagamento do valor fixo que percebia na época em que a Lei Complementar 33/2003 entrou em vigor. Mantida a irredutibilidade do valor dos vencimentos, assim, não há ilegalidade ou incorreção. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) N° 0811638-89.2020.8.18.0140, 2a Câmara de Direito Público, Relator Des. José James Gomes Pereira, j. 09.3.2022)  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXVI, 22, XIV, 24, IX, 37, X, 40, §8°, 206, VIII, parágrafo único, 212-A, XII, da Constituição da República, bem como afronta ao art. 60, III, “e”, do ADCT.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre observar que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ademais, a Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (Id: 3b7a79f9):



    “[...]



    Percebe-se, portanto, que o contexto trazido aos autos, é de que a lei estadual afronta a lei federal. Que nesse conflito de normas, o juízo a quo deveria ter reconhecido a inconstitucionalidade da norma estadual, uma vez que a apelante, entende que ao dispor da matéria, estaria submergindo a competência legislativa da União. 



    In casu, se União e Estado legislam sobre a mesma matéria, a competência legislativa concorrente impõe a aplicação de critérios que visem atingir o melhor resultado para a solução da divergência e não apenas a mera aplicação de um possível critério de definição, cronológico ou de matéria, para afastar a aplicação de uma das normas. 



    [...]



    Logo, o vencimento dos servidores foi reajustado e absorveu a gratificação de regência, que foi suprimida de forma que deixou de existir. Como prevê a lei n. 6215/2012, que dispõe sobre o reajuste do vencimento dos profissionais do magistério público da educação básica para atender ao piso nacional, mudou a forma de remuneração dos professores.



    O ente estatal ao organizar sua estrutura funcional, realizou alterações, para definir a forma de remuneração dos vencimentos de seus servidores, alterando as prerrogativas.



    [...]



    Destarte, pode o Estado, modificar as normas que predizem a forma de remuneração a fim de que atenda à norma federal de modo a respeitar sua própria realidade. Da mesma forma, a norma federal pode definir mecanismos de auxílio para que sua concretização ocorra de modo a não causar impactos repentinos e excessivos.



    De mais a mais, a Lei 11.738/20008 objetivou remunerar de modo igual e isonômico os profissionais de todo o país, estabelecendo um cronograma para o cumprimento do piso determinado, evitando, assim, ofensas a princípios orçamentários constitucionais e a intromissão federal indevida nas finanças dos estados.



    No entanto, a própria Lei 11.738/2008 estabeleceu mecanismos para assegurar o repasse de recursos adicionais para a implementação do piso nacional do magistério da educação básica, pois prevê, o complemento, pela União, de recursos aos entes federativos que não dispões de recursos orçamentários para cumprir o piso. 



    Logo, a apelante ao sustentar que é equivocado reunir parcelas para atingir o valor do piso nacional da categoria, é preciso ratificar que o Estado pode modificar a forma de pagamento, bem como a composição da remuneração. A supressão das gratificações pleiteadas configura mudança no regime jurídico que não pode ser afastada pelo servidor. 



    Em suma, a gratificação de regência deixou de existir, mas não houve redução salarial em face dessa supressão. Preservando-se a irredutibilidade salarial que é direito do servidor. Infere-se que a apelante pretende aumento salarial, vez que, apesar de não haver redução ou qualquer perda no valor percebido a título de remuneração, pleiteia que seja restaurada a gratificação de regência e acrescido à remuneração mensal o valor a ela correspondente.



    Com efeito, o retorno do pagamento da gratificação de regência de forma autônoma, representa acréscimo em sua remuneração por meio de duas alterações: vencimento básico no valor do piso nacional e, acrescido a isso, o valor da gratificação de regência da forma prevista em lei já revogada. 



    De tal modo, considerando que a restruturação da carreira do magistério implicou em supressão de gratificações e adicionais, porém, preservando-se o valor capaz de assegurar o piso salarial estabelecido na lei federal, não se vislumbra conflito de normas e, via de consequência, não se configura inconstitucionalidade.



    Arguição de inconstitucionalidade rejeitada.



    [...]



    Nos termos do voto do relator, a ADI n. 4167, discute dois pontos, sendo o que interessa para a apreciação da presente lide o enumerado na alínea “b”.



    Os requerentes não se opõem à fixação do piso salarial para os professores que atuam nos serviços de educação básica oferecidos pelo Estado. Insurgem-se especificamente contra dois aspectos da norma impugnada, que são (i) a fixação da jornada de trabalho em, no máximo, quarenta horas semanais e (ii) a associação dos conceitos de piso salarial e de vencimento inicial, pois piso deve ser definido como parâmetro de remuneração.



    O Min. Relator reconheceu que a expressão “piso salarial” não foi definida na lei e que, portanto, era possível inferir dois sentidos: I) se se refere a remuneração global, então o objetivo é assegurar uma proteção mínima ao trabalhador; II) se se refere a vencimento básico, resulta em política de incentivo.



    Assim, entendo que a discussão se restringe a deliberar a abrangência do termo ou significado do vocábulo. Não há nenhuma determinação para que se adote uma forma única de pagamento da verba salarial, isto é, a decisão não obriga os entes federativos a manterem, ad perpetum, as gratificações e adicionais que, porventura, estivessem pagando.



    Na verdade, é que nenhum professor pode receber, como vencimento básico, menos que o valor estipulado para o piso nacional, no entanto, nada impede que o Estado exclua gratificações e adicionais, desde que preserve o valor percebido pelo servidor, em observância à irredutibilidade salarial, Constituição Federal, art. 37, XV.



    Nos termos da ADI n. 4761 foi discutida competência da União para fixar um piso salarial aplicável a todo ente federativo. Tendo, o STF, concluído pela constitucionalidade da norma que fixa o piso nacional para os profissionais da educação básica.



    Percebe-se, que o objeto da ADI 4167 não se trata da questão ora discutida na presente demanda. Reconhecer a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008 não implica que a competência dos demais entes para regular a remuneração do servidor tenha sido excluída. O que precisa ser observado é o limite de regramento geral e o âmbito pertinente ao regramento suplementar.



    Deste modo, o precedente invocado não se mostra pertinente ou aplicável ao caso, nos moldes do que aponta a apelante. Entendo, pois, que se trata de outra argumentação distinta do caso em apreciação. Assim, rejeita-se a tese. 



    [...]



    Da irredutibilidade do vencimento (interpretação do art. 3oda Lei Complementar Estadual n° 33/2003) e da Ausência de Direito Adquirido a Regime Jurídico.



    O STF, já pacificou entendimento no sentido de que os servidores públicos não têm direito adquirido a regime jurídico:



    [...]



    De ressaltar que o caso em apreciação, no entanto, não se contrapõe ao posicionamento do STF, vez que, conforme sustentando pela apelante, trata-se apenas de cumprir o regime jurídico que estabelece a vedação de prejuízo à servidora, na forma de preservação do valor do adicional conferido por lei e mantido por lei posterior, sem decesso remuneratório. Assim, não há, alteração no regime jurídico existente.



    Na verdade, a Lei Complementar Estadual n. 13/94 dispõe, em seus artigos 55 e 65, sobre o direito do servidor ao Adicional por Tempo de Serviço, devido à razão de 3% por triênio de serviço público efetivo, incidente sobre seu vencimento básico. Só que, posteriormente, a Lei Complementar n. 33/2003, desvinculou o adicional sobre o vencimento (arts. 1o e 2o), mantendo o pagamento de seu valor, sem nenhuma redução (art. 3o); dispôs, também, que “A revisão geral da remuneração dos servidores públicos civis, policiais militares e bombeiros militares será efetivada anualmente no dia 1ode maio, nos termos do inciso X, do art. 37, da Constituição Federal” (art. 11), ficando assegurado, aos aposentados e pensionistas a extensão dos benefícios ou vantagens garantidas no § 8odo art. 40 da Constituição Federal (parágrafo único).



    Com a edição da Lei Complementar 33/2003, o valor do adicional passou a ser pago por valores nominais e deixaram de ser calculados por um percentual do vencimento base, mantendo, entretanto, os valores até então recebidos.



    Analisando a Lei Complementar 33/2003, verifica-se que a expressa previsão de que haveria a desvinculação de percentual resulta na impossibilidade de estender sua aplicação para além do período em que a nova lei entrou em vigor. A irredutibilidade estabelecida no art. 3°, portanto, que tem sido utilizada para fundamentar o pleito de permanência do valor do percentual, aplica-se aos valores que eram percebidos na época da alteração legislativa.



    Neste diapasão, o que se preserva irredutível é o valor percebido na época em que entrou em vigor a lei, o valor nominal, porque a partir da LC33/2003 o valor passou a ser fixo, sem redução, a fim de assegurar a permanência de sua percepção àqueles servidores que já o tinham, legalmente, incluído na remuneração. 



    Quanto à Gratificação de Regência, observa-se que esta foi reduzida, por meio da alteração na sua forma de cálculo, promovida pelo art. 125, da LC Estadual n° 71/2006:



    [...]



    Com isso, percebe-se que a gratificação de regência, ainda que tenha sofrido redução com o advento da LC Estadual n° 71/2006, continuou a ser paga mês a mês, vindo a ser suprimida somente em abril de 2012, devido à Lei Estadual n° 6.215 de 2012 que incorporou no vencimento.



    A extinção da gratificação de regência é prerrogativa da Administração Pública, que pode alterar regime jurídico dos servidores, sem que isso se constitua ofensa a direito adquirido. Repita-se o posicionamento do STF é de que não há direito adquirido a regime jurídico.



    A mudança de regime jurídico deu-se, também, em relação à gratificação de regência, razão por que a apelante não faz jus a sua percepção, conforme entendimento assentado neste Tribunal:



    [...]



    A recorrente alega que deve ser aplicado no caso o estatuto funcional vigente à época da aposentadoria, conforme entendimento firmado na súmula 359 do STF. No entanto, é preciso destacar que a referida súmula não autoriza a indevida ultratividade da norma revogada. Norma posterior pode alterar a situação de ativos e inativos, desde que preservando-se a irredutibilidade dos vencimentos, conforme já se inferiu da aplicação das normas vigentes.



    Assim, não é justificável o pleito da autora/apelante de excluir das regras em vigor os comandos que lhes são desfavoráveis para ver prevalecer aquilo que lhe atenda aos interesses, visando a combinar regimes para obter aplicação apenas de benefícios.



    Desse modo, a Administração Pública perpetrou regular e legal supressão de parcela remuneratória, portanto, considero acertada a decisão impugnada, já que não houve prejuízo à Apelante, uma vez que foi mantido o valor nominal da remuneração, permanecendo a garantia da irredutibilidade salarial.



    Ademais, os valores pagos a título de gratificações somente podem ser elevados por conta da revisão geral de remuneração dos serviços públicos, na forma do artigo 37, X, da Constituição Federal, como já decidiu este Tribunal, em consonância com os tribunais superiores, todavia, desde que verificada a preservação da irredutibilidade da remuneração, vejamos:



    [...]



    Conforme apontado, existindo a comprovação de que o adicional por tempo de serviço continua a ser pago, sem redução, preservando-se o que a apelante percebia ao tempo em que a Lei Complementar 33/2003 entrou em vigor, não há como se sustentar a atualização de seu valor para, outra vez, vinculá-lo a percentual, afrontaria a nova previsão legal que se instaurou.” (grifos acrescidos)



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sobre a suposta necessidade de correção dos valores atinentes à gratificação adicional por tempo de serviço e gratificação de regência pagos à servidora com fundamento na Lei Estadual nº 6.215/2012, que dispôs sobre o regime jurídico dos servidores do Estado do Piauí. 



    Nesse cenário, para rever a conclusão da Corte a quo seria necessário o exame da moldura fática delineada, bem como  da legislação infraconstitucional local aplicada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Paridade e integralidade. Análise de lei infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.498.322-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.285.175-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.9.2017. SERVIDORES PÚBLICOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. EXTENSÃO A INATIVOS. PREVISÃO LEGAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 103/2004. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC e majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC” (RE 1.018.904-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 13.4.2018) 



    Outrossim, é pacífico nesta Corte Constitucional o entendimento de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo constitucionalmente assegurada apenas a irredutibilidade da remuneração global. Uma vez comprovada a absorção da rubrica pelas novas estruturas remuneratórias, a manutenção do pagamento representaria um indevido enriquecimento sem causa e violaria o princípio da isonomia. Veja-se:



    "Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Serventia extrajudicial. Aposentadoria. Vinculação de proventos ao salário mínimo. Súmula vinculante nº 4. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Súmulas 279 e 280/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, visando a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a aplicação de condições de aposentadoria de serventia extrajudicial. 2. A agravante pleiteava a aplicação das condições previstas na Lei Estadual nº 10.393/1970, em sua redação anterior à Lei Estadual nº 14.016/2010, sustentando direito adquirido à indexação de proventos ao salário mínimo por ter preenchido os requisitos para aposentadoria antes da lei posterior. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a sentença que denegou o pedido, fundamentando a impossibilidade de vincular proventos ao salário mínimo, a não recepção dos artigos 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.393/70 pela Constituição Federal de 1988 (art. 7º, IV), a consonância com a Súmula Vinculante nº 4 e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se existe direito adquirido à manutenção de regime jurídico de benefício previdenciário com vinculação ao salário mínimo. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo, conforme a Súmula Vinculante nº 4. 6. Não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive no que tange à manutenção de alíquotas de contribuição previdenciária e à indexação de benefícios ao salário mínimo, entendimento reafirmado pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP. 7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 10.393/1970 e 14.016/2010), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF IV. Dispositivo [...] 9. Agravo interno não provido." (ARE 1531164 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17-10-2025)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE NESSE SENTIDO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADOS PROFERIDOS EM CASOS ANÁLOGOS AO PRESENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (RE 1450432 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19-12-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente